Tribunal: TJMT
Processo: 1018107-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018107-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade, Base de Cálculo, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GONCALO CARLOS NUNES DA CUNHA - CPF: 205.878.641-68 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito
tributário e
processual civil. embargos de declaração.
omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
majoração rejeitada.
honorários advocatícios. custas p
rocessuais. parcial acolhimento
.

i. caso em exame

1.
Embargos de declaração
opostos nos autos do Agravo de Instrumento no 1018107-58.2024.8.11.0000, pelo embargante, visando à integração do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento. A embargante alegou omissão do julgado quanto à condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sua majoração em grau recursal,
sobre a reciprocidade,
bem como o reembolso das custas processuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
omitiu-se
quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte vencida; (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração desses honorários
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
Constatada omissão no acórdão embargado quanto à fixação da verba honorária, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

5.
A majoração dos honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe o não conhecimento ou o desprovimento do recurso da parte vencida
, o que não ocorreu, uma vez que o agravo foi provido, razão pela qual se rejeita o pleito de majoração.

6. Inexistindo sucumbência recíproca, o ônus das custas processuais deve ser imputado exclusivamente ao embargado, parte vencida na demanda
.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de d
eclaração acolhido em parte
.

Tese de julgamento
:

1.
A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios deve ser suprida pelo juízo, conforme o art. 1.022, II, do CPC.
2.
É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando existente atuação do patrono e sucumbência da parte adversa, ainda que em sede recursal.
3.
A majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso da parte vencida é não conhecido ou desprovido.
4.
Inexistindo sucumbência recíproca, a parte vencida deve arcar com as custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, parágrafo único; 85, §§ 2o, 3o, I, e 11
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.294.245/ES, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 16.8.2018; TJMT, Apelação Cível no 0003271-41.2008.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Aurélio dos Reis Ferre
ira, j. 2.4.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos nos autos do Agravo de Instrumento no 1018107-58.2024.8.11.0000, objetivando a integração do acórdão que deu provimento ao referido recurso interposto pelo ora embargante. Alega-se omissão no julgado quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, § 1o e § 3o, I, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada se omitiu quanto à condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e à sua majoração, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como o reembolso das custas processuais. Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão, fixar e majorar os honorários advocatícios e, por fim, determinar o reembolso das custas processuais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025